Tribunal: STF
Processo: ARE 1443556
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Constitucional. Administrativo. Apelação. Cobrança. Município de Pombos. Salários e outras verbas do ano de 2012. Alegação de inadimplemento. Ausência de prova do pagamento. Ônus que incumbia o município apelante. Verba de cunho constitucional e caráter alimentar. Precedentes desse Egrégio TJPE. Juros de mora e correção monetária: Alteração de ofício da sentença para a aplicação dos Enunciados de nº 11 e 20 do Grupo de Câmaras de Direito Público desse Egrégio TJPE. Reexame Necessário improvido. Apelação Cível Prejudicada. 



    1 - Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Trindade em face de sentença proferida nos autos da ação de cobrança nº 0000359-43.2014.8.17.1510 que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento do salário atrasado referente ao mês de dezembro de 2012, além dos valores relativos às férias anuais mais o terço constitucional, bem como os respectivos consectários legais. O magistrado de primeiro grau também determinou que o Município realizasse o repasse dos valores retidos a título de contribuição previdenciária para o INSS, caso ainda não tenha sido feita.



    2 - Nas razões recursais, ressalta o recorrente que a autora não teria direito a qualquer verba salarial, tendo em vista que os ocupantes de cargos comissionados não teriam direito a qualquer verba rescisória. Destaca algumas considerações a respeito de decisões da justiça trabalhista que tratam de pagamento de verbas salarias. Contrarrazões às fls. 61/64.



    3 - De início, ressalto que se trata de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, razão pela qual é de ser efetuado o Reexame Necessário, nos termos do art. 475, inc. I do CPC/1973, vigente à época da sentença. É isso que se abstrai da Súmula n.º 490 do STJ: "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".



    4 - É possível verificar que o autor detém vínculo com a edilidade, demonstrando o direito à percepção das verbas salariais. No que diz respeito ao salário de dezembro de 2012, verifica-se que a municipalidade não realizou o pagamento uma vez que não se dignou a realizar a juntada do comprovante de pagamento daquela rubrica e, sendo fato extintivo, modificativo ou suspensivo do direito postulado, é ônus do apelante comprovar, nos termos do art. 333, inciso II do CPC/1973 (vigente na data da sentença) que corresponde ao art. 373, inciso II do CPC/2015.



    5 - De mais a mais, a comprovação do pagamento por parte da administração municipal seria deveras simples, tendo em vista que detém as folhas financeiras e outros documentos aptos a demonstrar a realização das operações financeiras feitas pela máquina pública. No que diz respeito ao fato de se tratar de cargo comissionado, creio que não merece prosperar a argumentação expendida pelo município, pois a Constituição Federal de 1988 resguarda a retribuição pelo trabalho realizado a todos os agentes públicos, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública, além de se tratar de verba de caráter alimentar.



    6 - Alteração de ofício da sentença para a aplicação dos Enunciados de nº 11 e 20 do Grupo de Câmaras de Direito Público desse Egrégio TJPE.



    7 - Reexame Necessário não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente